Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700458-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO DE SOUZA ANDRADE, DAIANE DE OLIVEIRA LOPES ANDRADE DESPACHO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) TODOS os contratos de prestação de serviço prestados nos últimos dois anos; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. d) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Além disso, considerando que a questão versa sobre desconsideração da pessoa jurídica, deverão os sócios demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos três últimos contracheques; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de TODOS os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverão juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA